Tribunal: TJMT
Processo: 0003468-29.2017.8.11.0087
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003468-29.2017.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE TAVARES DA SILVA - CPF: 303.072.799-87 (EMBARGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), JOSE TAVARES DA SILVA - CPF: 303.072.799-87 (EMBARGANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DESCONSIDERAÇÃO DA AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VIRTUDE DA REFORMA DA SENTENÇA – ERRO DE FATO CONFIGURADO – CORREÇÃO DEVIDA – CONDENAÇÃO DO AUTOR NAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. O erro de fato que autoriza a interposição de embargos de declaração é aquele caracterizado pela admissão de um fato inexistente ou da desconsideração de um fato existente.

2.

A inversão dos ônus sucumbenciais
considerando uma condenação do réu que não mais existia, em razão da reforma integral da sentença, configura erro de fato e impõe a correção do acórdão embargado.

3. Hipótese em que devem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para condenar o autor às custas processuais e honorários advocatícios, estes incidentes sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º e 3º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, proveu o recurso de apelação por ele interposto e desproveu aquele manejado por
José Tavares da Silva
, invertendo os ônus da sucumbência (Id 177163193).

Nas razões recursais o embargante defende a existência de erro de fato no acórdão impugnado, pois, ao prover o apelo por ele interposto, inverteu os ônus da sucumbência sem observar que a sentença o condenou ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da condenação e que, com a improcedência dos pedidos do autor, passou a inexistir condenação.

Conclui, assim, que
“resta evidente a existência de erro de fato na parte dispositiva do acórdão, razão pela qual deve ser corrigido tal vício para o fim de condenar o embargado ao pagamento de honorários advocatícios sobre o
valor da causa
”
.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para que seja corrigido o erro de fato ocorrido,
“excluindo a inversão do ônus da sucumbência, e, em consequência, seja alterada a parte dispositiva do acórdão para o fim de: 1) Condenar o ora embargado ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 82, do CPC/15; 2) Condenar o ora embargado ao pagamento de honorários advocatícios, sobre
o valor da causa,
em percentual a ser estabelecido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15”.
(Id 178957685).

Em contrarrazões, o embargado sustenta o descabimento dos embargos declaratórios para a modificação do conteúdo do acórdão impugnado e requer, ao final, o seu desprovimento (Id. 179135191)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, os aclaratórios foram opostos ao fundamento de erro de fato no acórdão, que, ao prover o apelo então interposto pelo ente estatal, inverteu os ônus da sucumbência sem observar que a sentença o condenou ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da condenação e que, com a improcedência dos pedidos do autor, passou a inexistir condenação.

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.022, é bastante claro ao estabelecer que cabe embargos de declaração apenas e tão somente para elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir eventuais erros materiais existentes no julgado, tratando-se de espécie recursal de fundamentação vinculada, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Entretanto, malgrado a delimitação do rol de vícios sujeitos ao saneamento pela via dos embargos de declaração, tanto a doutrina quanto a jurisprudência, de forma excepcional, têm admitido a utilização do citado remédio processual para a correção de defeitos decorrentes de erro de fato (art. 966, VIII e §1º, do CPC), ou seja, erros decorrentes da adoção de premissas equivocadas pelo julgador ao, inadvertidamente, admitir fatos inexistentes ou desconsiderar fatos existentes.

Constatado o erro de fato decorrente de premissa equivocada, é possível saná-lo em sede de embargos de declaração, inclusive com efeitos infringentes.

Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO QUANTO AO TEOR DE CERTIDÃO CONTIDA NOS AUTOS PARA AFERIÇÃO DE TEMPESTIVIDADE - EFEITOS INFRINGENTES AOS ACLARATÓRIOS. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "
é admitido o uso de embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento
" (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 632.184/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 2/10/2006).

2. (...).

3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para, em novo julgamento do agravo em recurso especial, dar parcial provimento ao reclamo para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que profira novo julgamento dos aclaratórios com enfrentamento de todos os pontos apresentados pela parte autora”
. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.898.062/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.) Grifei.

E igualmente, já decidiram os Tribunais de Justiça mineiro e gaúcho:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. EXISTÊNCIA. - A premissa fática equivocada que autoriza a interposição de embargos de declaração para a correção de erro material é aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou da desconsideração de um fato existente. - Fica caracterizado o erro material quando a reforma da sentença parte do pressuposto de que a decisão foi no sentido de imputar os ônus sucumbenciais à parte exequente, quando na verdade tais ônus foram imputados à parte executada”
. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.23.079130-3/003, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/07/2023, publicação da súmula em 06/07/2023)

“EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO
.
ERRO
DE
FATO
.
PREMISSA

EQUIVOCADA
.
EFEITO INFRINGENTE
.
Constatando-se existência de

erro

de

fato

no voto lançado, que conduziu a uma solução

equivocada
, imperiosa sua correção, ainda que implique na concessão de efeito infringente, já que resta alterado o resultado do julgamento
.
Embargos

de
declaração

acolhidos”
. (
Embargos
de
Declaração
Cível, Nº 70085421493, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 23-02-2022)

Revisitando os fundamentos do acórdão embargado, verifica-se que nele, realmente, houve erro de fato, pois, ao prover o recurso do Estado de Mato Grosso, inverteu os ônus da sucumbência sem considerar que, com a reforma integral da sentença, e a consequente improcedência dos pedidos autorais, não mais havia condenação do ente estatal, que passou a ser o vencedor na demanda.

Logo,
como o julgamento foi realizado com base em uma premissa fática equivocada, considerando uma inexistente condenação da parte requerida, impõe-se a correção do erro ocorrido, invertendo-se o ônus sucumbencial, porém, mediante a condenação do autor-apelado nas custas processuais e fixação de honorários advocatícios sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Nesse caso,
considerando a natureza e singeleza da demanda, bem como o grau de zelo profissional e o trabalho despendido pelos patronos do autor, hei por bem
fixar os
honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa (
R$51.850,00
), nos moldes do art. 85, §§2º e 3º, do CPC.

Com essas considerações,
acolho
com efeitos infringentes

os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso para corrigir o erro de fato ocorrido no acórdão embargado e, consequentemente, condenar o autor José Tavares da Silva ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios nos moldes acima alinhavados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023